Tribunal: TJBA
Processo: 0520307-36.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0520307-36.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MURILO BAPTISTA ALVES DO VALE e outros

Advogado(s)
:
BIANCA ANDRADE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, MAURICIO BAPTISTA LINS, SEBASTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
SEBASTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO, MAURICIO BAPTISTA LINS, BIANCA ANDRADE NOGUEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS
SIMULTÂNEAS
. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. RELAÇÃO CONTRATUAL CIVIL.
PROVAS INSUFICIENTES SOBRE O DOLO.
ANIMUS REM SIBI HABENDI.

AUSÊNCIA.
ILÍCITO CIVIL.
IN DUBIO PRO REO
.
ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO D
O
ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas por Murilo Baptista Alves do Vale e pela empresa Volvo Administradora de Consórcio Ltda. contra sentença que condenou o primeiro pela prática do crime de apropriação indébita majorada (art. 168, §1º, III, do Código Penal), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de multa e reparação mínima de danos no valor de R$ 2.827.182,02,
cujos fatos foram descritos na de
núncia
nos seguintes termos
: “
Segundo se infere do procedimento policial apenso, o denunciado, como responsável pela VALE TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. foi contratado pela VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. em 16.08.2016 para prestação de serviços de operação e administração de pacote turístico para Cancun, em razão de campanha denominada "Pegando a Estrada" para clientes do Consórcio Volvo, e, para tanto, recebeu a quantia de R$ 2.827.182,02 (dois milhões, oitocentos e vinte e sete mil, cento oitenta e dois reais e dois centavos) como custeio dos acertos relacionados à parte aérea, hospedagem e outros serviços aos clientes contemplados, contudo, de má fé se apropriou ilicitamente dos valores recebidos.

[...]

Ex positis
, incorreu o ora denunciado nas reprimendas insertas no art. 168, § 1º, III, do Código Penal, razão porque contra ele se oferece presente Denúncia, requerendo seja esta recebida e autuada, citando-se o acusado para responder aos termos desta Ação Penal, para que seja, ao final, julgada procedente, com consequente condenação, nas sanções do dispositivo legal supracitado. [...]”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão:
(i) v
erificar se a conduta do réu configura o crime de apropriação indébita majorada, à luz dos elementos subjetivos do tipo penal;
e (ii) analisar se foi correta a dosimetria da pena imposta pela sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A caracterização do crime de apropriação indébita exige a comprovação do dolo específico (
animus rem sibi habendi
), ou seja, a vontade livre e consciente de o agente apropriar-se de bem alheio de que tinha posse lícita. A ausência desse elemento subjetivo descaracteriza a tipicidade penal da conduta.

4. A análise dos autos revela que o réu buscou alternativas contratuais e operacionais para viabilizar a execução dos serviços, mantendo diálogo contínuo com a contratante e apresentando propostas de remarcação ou readequação das viagens, o que demonstra ausência de intenção deliberada de se apropriar dos valores.

5. O inadimplemento contratual, ainda que culposo ou prejudicial, não se confunde com o tipo penal previsto no art. 168 do Código Penal, sendo matéria afeta à esfera do Direito Civil. A utilização do Direito Penal deve observar os princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade.

6. A existência de ação de cobrança em trâmite no juízo cível reforça a natureza patrimonial da controvérsia, incompatível com a criminalização da conduta do agente sem comprovação inequívoca de dolo.

7
. P
ortanto,
diante das provas contantes nos autos e
ante ausência de provas inequívocas do dolo do agente, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta, com
a
reforma da sentença e absolvição do ora apelante
Murilo Baptista Alves do Vale
,
em observância
ao
s
princípio
s
da intervenção mínima, da fragmentariedade e especialmente da subsidiariedade do Direito Penal.

8
.
C
om a absolvição do réu, a apelação da Volvo Administradora de Consórcios Ltda., não deve ser provida, uma vez que
limit
ou
sua insurgência à dosimetria da pena,
a qual restou afastada
com o julgamento e provimento do apelo do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso do réu provido. Recurso da assistente da acusação desprovido.

Tese de julgamento
:

“
A ausência de dolo específico (
animus rem sibi habendi
) descaracteriza o crime de apropriação indébita, sendo inaplicável a tutela penal a hipóteses de inadimplemento contratual sem intenção deliberada de apropriação indevida.”

“
O Direito Penal não deve ser utilizado como meio de resolução de conflitos contratuais de natureza civil, em respeito aos princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade e da subsidiariedade.”

“
A existência de relação contratual e o uso dos recursos na tentativa de cumprimento do objeto contratual afastam a tipicidade penal da conduta, devendo prevalecer o
princípio do in dubio pro reo
.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 168, §1º, III; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Ap. Crim. 1513858-39.2021.8.26.0050, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 15.12.2023; TJ-DF, Ap. Crim. 0723240-70.2021.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 19.04.2023; TJ-MS, Ap. Crim. 0029109-51.2020.8.12.0001, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, j. 29.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n°
0520307-36.2019.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
, em que figura como apelante
s/
apelados

Murilo Baptista Alves do Vale
e
a

Volvo Administradora de Consórcios Ltda.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia,
por maioria
,
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
do réu

Murilo Baptista Alves do Vale
para
absolvê-lo, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal e, consequentemente,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
da
Volvo Administradora de Consórcios Ltda.
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos 12 dias do mês de agosto do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator
Designado

Procurador(a) de Justiça

5